Tribunal: TJMT
Processo: 1045560-64.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), LUCIMAR BASILIO DA SILVA - CPF: 014.559.321-59 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso, com base no art. 932, do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada que deu provimento ao recurso inominado apresentado pela ENERGISA S/A e julgou improcedente os pedidos inicias.

Irresignado com aludida decisum, a Agravante LUCIMAR BASILIO DA SILVA apresenta o presente Agravo Interno, sustentando a necessidade de novo julgamento, com o édito de procedência de ação.

Não aportaram aos autos as contrarrazões ao Agravo Interno.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

O presente agravo não merece ser conhecido.

O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso, com base no art. 932, do CPC.

No caso, a insurgência recursal fora interposta contra decisão colegiada, já que o recurso inominado interposto no id nº 86344978 fora submetido a julgamento no dia 11/06/2021.

Contudo, tal recurso, conforme mencionado alhures, expressamente previsto no art. 1021 do CPC , não se presta a atacar decisões colegiadas.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021